Tribunal: TJDFT
Processo: 0705352-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão de descontos referentes a empréstimo no contracheque e a não inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes.
2. A ausência de provas que permitam concluir pela abusividade das cobranças dos valores na folha de pagamento impede que seja determinada a suspensão das cobranças até que haja a devida instrução processual com contraditório e ampla defesa.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.